Tribunal: STF
Processo: ADI 2153
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-16
Data de publicação: 2000-08-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º,
2º, 3º E 4º DA LEI Nº 5.990/99, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
CONTINGENCIAMENTO SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS.  CONTRARIEDADE AO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Plausibilidade da alegação de ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos.
Concorrência do pressuposto do periculum in mora.
Cautelar deferida, para suspender, ex tunc, a eficácia dos
arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 5.990, de 06 de dezembro de 1999, do
Estado do Espírito Santo.